Tribunal: TJSP
Processo: 1004084-38.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE BEM MÓVEL. Sentença de improcedência. Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não reconhecimento. Insurgência da autora com relação ao entendimento do MM. Juízo, que apreciou as questões sob a ótica do convencimento motivado. Subtração de máquina escavadeira enquanto locada pela autora a terceiro. Recusa de pagamento da indenização

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE BEM MÓVEL. Sentença de improcedência. Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não reconhecimento. Insurgência da autora com relação ao entendimento do MM. Juízo, que apreciou as questões sob a ótica do convencimento motivado. Subtração de máquina escavadeira enquanto locada pela autora a terceiro. Recusa de pagamento da indenização por parte da seguradora, sob a alegação de que a autora foi vítima de estelionato, evento não coberto pela apólice contratual. Alegação da autora de que foi vítima de furto qualificado, evento coberto pela apólice contratual, autorizando assim o pagamento da indenização securitária. Solução da demanda que ultrapassa a diferenciação entre um tipo penal e outro. Constatação de que a autora foi vítima de fraude e não deu causa ao agravamento do risco. Tênue distinção entre os tipos penais, de natureza estritamente técnica e de difícil compreensão mesmo para os operadores do direito, não concebível como fundamento para a recusa na cobertura. Aplicação da teoria finalista mitigada, na esfera das relações consumeristas, a legitimar a incidência das normas protetivas do CDC nas circunstâncias, evidenciada a vulnerabilidade técnica da autora frente à ré. Precedentes. Restrição reconhecidamente abusiva para o caso concreto subjudice. Reversão do julgado para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária, descontados o prêmio e a franquia.

Recurso provido.